Tribunal: TJDFT
Processo: 0700608-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO DE CONVIVÊNCIA. AVÓ PATERNA. GENITOR FALECIDO. CONSUMO EXCESSIVO DE BEBIDAS ALCÓOLICAS. RELATOS DE SITUAÇÃO DE RISCO AO MENOR. SUSPENSÃO DO DIREITO DE VISITAÇÃO. SEGURANÇA DO INFANTE. PROTEÇÃO INTEGRAL. DECISÃO REFORMADA.
1. O art. 1.589 do Código Civil dispõe sobre o direito do pai ou da mãe não guardião de visitar seus filhos e tê-los em sua companhia e, em seu parágrafo único, estende o direito de visita a qualquer dos avós, observados os interesses da criança ou do adolescente.
2. O exercício do direito de convivência deve ser feito com cautela, não se sobrepondo ao princípio do melhor interesse dos menores e de sua proteção integral, de maneira que, ante os graves indícios de que a avó paterna não possui condições psicológicas e físicas necessárias para garantia da segurança do menor, as visitas devem ser suspensas, devendo-se aguardar o estudo psicossocial para melhor definição da convivência entre a agravada e o neto.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.